Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. O imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade a que se referem os artigos 1o, caput, e 5o da Lei 8.009/1990.
2. O fato de o agravante ser proprietário de outros imóveis não infirma a proteção legal destinada àquele utilizado como residência familiar, consoante se depreende da inteligência do artigo 5o da Lei 8.009/1990. 2.1. “( ) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante.”(AgInt no AREsp 1.558.073/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/03/2020).
3. Recurso conhecido e provido.